Tribunal: TJDFT
Processo: 0704687-18.2025.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. INTEGRALIDADE DO SALDO. IMPOSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO A 30%. ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido contra a sentença que, na ação proposta pelo autor objetivando que o requerido se abstivesse de efetuar descontos em sua conta e restituísse os valores já descontados, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o requerido na obrigação de se abster de efetuar desconto de valores na conta bancária do autor para pagamento de contratos de empréstimos bancários comuns objeto dos autos em valor superior a 30% de sua remuneração líquida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se possível a aplicação da limitação a 30% do salário líquido do recorrido aos descontos realizados pelo banco recorrente em sua conta corrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cancelamento da autorização dos descontos não é uma faculdade incondicional do contratante, mas deve ser exercida dentro do que estipula a legislação e jurisprudência afeta ao tema, bem como deve ser exercida com observância dos princípios que regem os contratos, em especial o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual (artigo 421, parágrafo único, do Código Civil).
4. Não obstante, na hipótese, o recorrido comprovou que, em razão de diversos descontos que incidem em seu contracheque, recebe um salário líquido de R$5.203,25, valor este que foi integralmente debitado pelo banco para pagamento de empréstimos e cobertura de saldo devedor nos meses de fevereiro e março de 2025, de modo que evidentemente não está sendo garantido o seu mínimo existencial.
5. Ao fixar a tese do Tema 1085, o STJ definiu não ser aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003; tal entendimento, entretanto, não afasta a necessidade de observância dos princípios constitucionais. 5.1. A utilização dos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial para determinar a limitação nos descontos não caracteriza aplicação da regra específica de empréstimos consignados, mas uma leitura constitucional de todo o Direito, considerando que a autonomia contratual deve ser ponderada com a proteção do mínimo existencial e a função social do contrato. Neste sentido: acórdãos 2032204, 2007796 e 2002095.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085. TJDFT, Acórdão 2032204, 0718487-42.2023.8.07.0020, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 21/08/2025; Acórdão 2007796, 0737758-65.2021.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025; Acórdão 2002095, 0708226-41.2024.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.